Tribunal: TJPA
Processo: 0016168-86.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016168-86.2014.8.14.0401

APELANTE: ADRIELE MARIA MOREIRA SIMOES, RODI CLEISON PROGENIO DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0016168-86.2014.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTES: ADRIELE MARIA MOREIRA SIMOES e RODI CLEISON PROGENIO DE FREITAS.

DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTIGOS
157, § 2º, INCISOS I, II, V E ART. 158, §§ 1º E 3º C/C ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SATISFATÓRIAS PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO INCISO V DO § 2º DO ART. 157. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. DELITOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Incontroversa a autoria e materialidade delitiva, por meio de
provas robustas constantes do acervo probatório que se alinharam aos termos da denúncia
.

2. No tocante ao afastamento da agravante, cediço reportar que, nesse tipo de crime, está presente a
restrição da liberdade da vítima, meio utilizado para constranger o ofendido a colaborar com a obtenção da vantagem econômica, fato que não guarda qualquer ligação com a subtração direta do seu patrimônio. Nesse tom, a insurgência não merece prosperar, pois a conduta dos recorrentes, deve se ter como bipartida: uma voltada para a subtração de coisa móvel (núcleo do roubo), em que o agente leva consigo o objeto; outra voltada à exigência de um fazer, entrega de senha (núcleo da extorsão), em que o agente nada leva a não ser informação. Precedentes do TJPA e STJ/STF.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

ADRIELE MARIA MOREIRA SIMOES
, condenada às penas de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, pelo crime do art. 157, §2°, incisos I, II e V, do CP; e 09 (nove) anos de reclusão e 53 dias-multa pelo crime do art. 158, §1° e § 3°, do CP, na forma do art. 69 do CP,
totalizando, assim, 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado,
mais 109 (cento e nove) dias-multa
, e
RODI CLEISON PROGENIO DE FREITAS
, condenado às
penas de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e multa no valor de 14 (catorze) dias-multa pelo crime do art. 157, §2°, incisos I, II e V, do CP; e 09 (nove) anos de reclusão e multa no valor de 13 (treze) dias-multa, na forma do art. 69 do CP,
totalizando 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias multa de reclusão, em regime inicial
fechado
, mais 27 (vinte e sete) dias multa
, por intermédio da Defensoria Pública
interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa dos recorrentes assevera que a autoria delitiva não restou devidamente demonstrada, tendo em vista a fragilidade das provas, logo necessário a absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória. Noutro ponto, pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena do inciso V do § 2º do art. 157 do CP, pois confronta com o art. 158, § 3º, configurando o
bis in idem
(ID 5177873, fls. 16/25).

Em contrarrazões, o
Parquet
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu parcial provimento, para afastar o inciso V do § 2º do art. 157 do CP (ID 5177873, fls. 27/32).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para afastar a causa de aumento acerca da restrição da liberdade da vítima (ID 5177874, fls. 08/13).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DO MÉRITO

Sobre os fatos, narra a inicial acusatória que, no d
ia 26 de junho de 2014, por volta das 14h, os ora apelantes, na companhia de terceiro indivíduo não identificado, entraram no veículo da vítima no mesmo instante em que ela também entrava no automóvel que estava estacionado em via pública, e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram pertences que estavam em posse da vítima, sendo obrigada a dirigir até uma agência da Caixa Econômica, onde teve que sacar R$2.000,00 (dois mil reais), bem como realizar compras no valor de R$802,00 (oitocentos e dois reais) em uma loja. Depois de uma hora e meia, os apelantes desceram do veículo e empreenderam fuga (ID 5177865).

Dias após o ocorrido, a ofendida tomou conhecimento da prisão dos apelantes pela prática de novo crime por meio de material jornalística, oportunidade em que compareceu em sede policial e os reconheceu como sendo os autores dos crimes do qual foi vítima.

É a síntese dos fatos.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.

Em suas razões recursais a defesa se insurge alegando insuficiência de provas que justifiquem a manutenção do decreto condenatório, requerendo a absolvição dos apelantes.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, e
xtraem-se dos autos a existência de prova da materialidade delitiva através do Boletim de Ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID
5177762 - Pág. 8),
auto de reconhecimento de pessoa (ID
5177762 - Pág. 15/16); matéria jornalística com fotografia dos apelantes (ID 5177762 - Pág. 17) e relatório da autoridade policial (ID 5177763 - Pág. 13).

De igual forma, constata-se a existência de elementos de convicção que comprovam a saciedade a autoria do crime.

A vítima Ana Cláudia Silva dos Santos Gonçalves, em audiência de instrução confirma os fatos reportados no Boletim de Ocorrência, ocasião em que descreve a conduta dos apelantes, o uso da arma de fogo, a subtração dos seus bens, o saque no caixa eletrônico, como também o momento em que todos entraram em uma loja para efetuar compras no cartão de crédito da ofendida, o que possibilitou fixar seus rostos e viabilizar a identificação dos apelantes como os autores do crime, reforçado pelo tempo em que permaneceu sob a ameaça destes, não deixando dúvidas quanto ao reconhecimento, conforme mídias de ID’s 5556337 a 5556345.

Consta ainda dos autos laudo pericial realizado nas
imagens de câmeras de segurança da loja onde a vítima efetuou as compras referidas nos autos, que corrobora a versão da vítima, evidências que emprestam certa credibilidade aos seus relatos (ID 5177872, fls. 06/22).

No tocante à validade do depoimento da vítima, segue pacificada a jurisprudência de que
"A palavra da vítima, notadamente em crimes patrimoniais violentos, como no caso, em regra cometidos longe das vistas de terceiros, assume fundamental importância. Afinal, recaindo suas declarações sobre pessoa contra a qual ela não tinha, até então, qualquer querela, seu único interesse se resume em narrar os fatos e indicar o verdadeiro autor e não acusar um inocente." (TJ-SP - Apelação Criminal nº
1507218-05.2020.8.26.0228
, Relator (a): Marcos Correa, 6a Câmara de Direito Criminal, DJe em: 19/10/2022).

De bom alvitre ressaltar que a ofendida teria passado cerca de uma hora e meia em poder dos apelantes e depois de duas semanas, após o roubo, os reconheceu através de jornal local, no qual constava a fotografia de ambos os apelantes detidos sob acusação da prática de sequestros relâmpagos.

Os apelantes, por sua vez, negaram a prática do crime (ID 5556346 a 5556363).

Com efeito, segundo se extrai do acervo, a prova oral produzida pela vítima guarda simetria com as provas materiais, como se pode observar pelas imagens dos circuitos internos das lojas onde teriam sido feitas as compras com seu cartão; pela fotografia dos apelantes constante do jornal, em meio a notícia da prática de crime, em que se utilizaram do mesmo
modus operandi
, prática contra outras vítimas,
não havendo o que se falar em ausência de materialidade e autoria
.

Em que pese a presente ação ter como pilar as declarações da vítima, estas se fizeram coerentes e foram ratificadas pelas demais evidências constantes do acervo processual, entre elas as imagens da loja em que efetuaram compras com o cartão da vítima; por fotografia dos apelantes divulgadas em jornal que notícia terem praticados outros crimes em que se utilizaram do mesmo
modus operandi
contra outras vítimas; além de terem sido reconhecidos pela ofendida, tanto na fase policial como em juízo.

Ademais, cediço repisar o entendimento adotado na decisão vergastada, se encontra em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Desse modo, as provas colhidas na presente ação penal, se fizeram firmes e emprestaram respaldo para alicerçar a condenação dos apelantes, os quais em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram os bens pertencentes da vítima, além de a coagirem a fornecer dados bancários para efetuarem saques da conta corrente da ofendida,
sendo inviável o pleito absolutório
.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ENTRE O DELITO DE ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO QUALIFICADA POR ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM.

Alega a Defesa a presença de
bis in idem
na r. sentença guerreada, na medida em que os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no §1º do artigo 158 do Código Penal em concurso de crime (art. 69, do CP) com o tipo penal descrito no art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, requerendo o afastamento do delito de roubo qualificado, permanecendo tão somente a extorsão qualificada, no entanto, entendo por incabível o pedido. Vejamos.

O delito de roubo consiste na subtração de coisa móvel a qual é retirada de imediato da esfera de disponibilidade da vítima, ao passo que a extorsão se aperfeiçoa com o mero constrangimento para execução de ato ou omissão que implique vantagem patrimonial indevida, portanto, constitui-se como delito formal, não se exigindo a inversão na posse do bem visado.

Observa-se no acervo processual que os apelantes praticaram delitos autônomos, primeiramente o crime de roubo, quando ao entrarem no veículo, mediante ameaça com arma de fogo, subtraíram os bens da vítima, e, em seguida, o crime de extorsão, quando ainda sob ameaças a obrigaram a fornecer a senha do cartão para sacarem dinheiro no caixa eletrônico, assim como efetuar compras em uma loja.

Em outras palavras, configurou-se o
roubo com restrição da liberdade, uma vez que a restrição da liberdade restou incorporada ao roubo, essencialmente praticada como meio para se garantir o sucesso do delito patrimonial e a extorsão com restrição da liberdade, caracterizada pela restrição da liberdade como condição para que a vítima cooperasse ou colaborasse, viabilizando que os recorrentes tivessem vantagem econômica.

Nesse tom, a insurgência não merece prosperar, pois a conduta dos recorrentes deve ser tida como bipartida: uma voltada para a subtração de coisa móvel (núcleo do roubo), em que o agente leva consigo o objeto, outra voltada à exigência de um fazer, entrega de senha (núcleo da extorsão), em que o agente nada leva a não ser informação.

Nesse sentindo este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXTORSÃO MAJORADA (ARTIGOS 157, § 2º, II E V C/C § 2º-A, I E 158, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).[...]. MÉRITO. 1. [...]. - A PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO, NÃO DEIXA DÚVIDA A RESPEITO DA PRESENÇA DAS ELEMENTARES DAS CONDUTAS DOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS, ATRAINDO A CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. [...]. 3. [...]. 4. DA DESCONSIDERAÇÃO DA MAJORANTE DO § 1º DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. TESE REJEITADA.
É ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO NÃO SÃO ELEMENTOS IDÊNTICOS, SENDO, POIS, DUAS CONDUTAS TIPICAMENTE DISTINTAS, SE TRATA DE CRIMES DE ESPÉCIE DIFERENTES, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM BIS IN IDEM, BEM COMO EM CONTINUIDADE DELITIVA
. 5. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONCRETAMENTE JUSTIFICADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA. 6.[...]. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no regime Fechado. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sessão Ordinária de Plenário Virtual, realizada em dezenove de dezembro de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0806835-90.2022.8.14.0015, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 19/12/2023, 1ª Turma de Direito Penal). (grifei)

De igual forma o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. DELITOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. SÚMULA 7. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O delito descrito no art. 158, § 3º, do Código Penal é formal, restando configurado apenas com o constrangimento da vítima, mediante violência ou grave ameaça e com restrição à sua liberdade, na intenção de obter vantagem econômica indevida. 2.
O fato de a vítima ter fornecido a senha de seu cartão bancário, depois de ter sido abordada, com subtração de seus pertences, e mantida em seu veículo pelo agravante e seu comparsa, sendo ameaçada mediante emprego de arma de fogo, enquanto um dos agentes fazia compra com o referido cartão, caracteriza o crime de extorsão qualificada em concurso com o roubo circunstanciado.
3.
Como se sabe, "é firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente
" (AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020). 4. "A revaloração dos elementos fático-probatórios delineados pelas instâncias ordinárias não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgRg no REsp 1678599/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Desse modo, seguindo entendimento desta e. Corte de Justiça e alinhado com o Superior Tribunal de Justiça que os crimes de roubo e extorsão não são elementos idênticos, sendo, pois, duas condutas tipicamente distintas, não há que se falar em
bis in idem
, pelo que refuto a tese defensiva.

Ante o exposto, de rigor
conhecer do apelo, porém, negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença guerreada inalterada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024